Tribunal: TJDFT
Processo: 0732291-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732291-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CÁRMEN PEREIRA RIBEIRO E FONSECA, LUCIANA RIBEIRO E FONSECA, PATRÍCIA RIBEIRO E FONSECA RECORRIDO: FLÁVIO RIBEIRO E FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. HERANÇA. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE DISSOLUÇÃO. ARTIGOS 1.320 E 1.322 DO CÓDIGO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. CONDENÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MOMENTO OPORTUNO. PRAÇA OU LEILÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC/2015. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 8° DO ART. 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIO LEGÍTIMO. 1. O interesse de agir no pedido de alienação judicial decorre da mera discordância das partes sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem. 2. Trata-se, assim, de procedimento de jurisdição voluntária, não havendo lide ou conflito de interesses, notadamente quando o requerido não se opõe à venda do imóvel comum, caracterizando-se o referido procedimento como a administração pública de interesses privados feita pelo Poder Judiciário. 3. A fim de se definir acerca do cabimento da reconvenção, deve-se analisar a real conjuntura dos autos, e não somente a pretensão inicial das Requerentes, ou seja, deve-se analisar o surgimento ou não surgimento de litigiosidade no decorrer da demanda. 4. In casu, ao contestar o feito, o Requerido se manifesta favorável à extinção de condomínio pretendida, com vistas à alienação judicial dos bens, não havendo oposição de resistência ao pleito das Requerentes. 5. O condomínio constituído sobre o bem pode ser desfeito a qualquer tempo, como prevê o art.1.320 do Código Civil e, caso o bem não seja divisível, poderá ser alienado na forma do art. 1.322 do mesmo Código, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. 6. Não se aplica o princípio da sucumbência no procedimento de jurisdição voluntária por inexistir a litigiosidade e, consequentemente, vencido e vencedor; desse modo, não havendo sucumbência, cada interessado suporta os honorários do respectivo procurador, sendo rateadas as custas. 7. No que tange aos honorários arbitrados na reconvenção, embora o art. 85, § 8o, do CPC/2015, não faça previsão expressa para valores elevados, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o CPC, a jurisprudência desta Corte, excepcionalmente, vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais cujo valor fixado com base na regra geral se mostre excessivo. 8. Não se deve desprestigiar o trabalho elaborado pelo patrono, reduzindo drasticamente o percentual já fixado, razão pela qual, deve-se observar o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelos advogados para se chegar a uma remuneração justa e adequada. 9. Deu-se parcial provimento ao recurso do Requerido. Negou-se provimento ao recurso das Requerentes. As recorrentes alegam violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012